Tribunal: STF
Processo: ARE 762755
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Requisitos para imunidade do artigo 150, VI, “a”. Reexame de matéria fático-probatória. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.